Tribunal: TJES
Processo: 5000755-88.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-88.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MEDTRAN SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS PARA TRANSITO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETRAN. CLÍNICA DE EXAME FÍSICO E PSICOLÓGICO. CREDENCIAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DO DETRAN SUSPENDENDO O CREDENCIAMENTO ANTE NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO. DECISÃO DEFERIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DETRAN NÃO POSSUI COMPETÊNCIA NORMATIVA. ENTENDIMENTO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n°.: 5000755-88.2023.8.08.9101 (Processo originário nº 5026543-78.2023.8.08.0024)

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: MEDTRAN SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS PARA TRANSITO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7276997).

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foi deferida decisão para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu o credenciamento da recorrida com base na IS nº 109/2020;
b)
que a decisão deixou de observar os requisitos legais que ensejaram a suspensão;
c)
que deve ser conhecido e provido o recurso para fins de reforma da decisão liminar proferida nos autos originários.

Tratam os autos originários de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora/agravada busca a suspensão de ato administrativo.

Sustenta a autora que é pessoa jurídica de direito privado que presta serviços médicos e psicológicos em atendimento exclusivo para o DETRAN, tendo protocolado seu requerimento de credenciamento no dia 30/06/2023, gerando o processo administrativo EDOCs nº 2023-C37QW.

Ocorre que seu credenciamento foi indeferido através do e-mail enviado pela Coordenação de Credenciamento do DETRAN-ES a qual manifestou pela inviabilidade econômica da clínica. Aduz que o requisito de inviabilidade econômica é ilgeal e que deve a clínica ser credenciada.

A agravante, sustenta no agravo que a Resolução do Contran nº 927/2022 e, conjunto à Instrução de Serviço nº 063/2014 estabelece regras e requisitos para o credenciamento das clínicas e renovação das mesmas, o qual decorreria da aplicação do art. 25 da Lei 8.666/93 e na a Lei Estadual nº 9.090/2008, tratando-se de ato a ser utilizado mediante o interesse da Administração Pública.

Aduz ainda que a suspensão foi devida visto que não atendidos os requisitos legais para o credenciamento.

Foi proferida decisão nos autos originários deferimento da tutela de urgência determinando a suspensão do ato administrativo.

Pois bem.

O deferimento de tutela de urgência
somente é cabível quando o juiz se convence da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esses requisitos, diga-se de passagem, são irremovíveis e devem fluir dos autos para gerar a certeza de que o provimento invocado está juridicamente resguardado e não cause dano irreversível àquele contra quem se pede.

No caso em análise, o juiz entendeu pela concessão da tutela de urgência ao verificar,
prima facie
, que o direito assiste o autor, notadamente ante a impossibilidade do DETRAN estabelecer novos requisitos para o credenciamento de clínicas de aptidão física e psicológica.

O Sistema Nacional de Trânsito tem sua composição consagrada no art. 7º do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;

II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;

III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

V - a Polícia Rodoviária Federal;

VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e

VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.

Nesse contexto, tem-se que o órgão legislativo máximo sobre o sistema de trânsito é o CONTRAN. Assim, a Resolução CONTRAN Nº 927 DE 28/03/2022 dispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas a fim de realizarem os testes psicológicos e físicos prévios ao processo de habilitação para condução de veículos automotores.

O art. 16 e seguintes da referida Resolução prevê minuciosamente quais são os requisitos físicos, jurídicos e profissionais para que as clínicas públicas e privadas possam se credenciar a fim de exercer e exame de aptidão.

O DETRAN - departamento estadual de trânsito - possui ainda a Instrução de serviço N nº 063/2014 a qual adiciona requisitos para o credenciamento.

A resolução inicia-se informando que sua elaboração é permitida pela Lei Estadual nº 2482/69, notadamente o disposto nos artigos 10 e 11.

Todavia, não há nos referidos dispositivos descrição de competência para que o departamento possa adicionar critérios que envolvam a regulamentação do processo de credenciamento das clínicas, de modo que resta tal elaboração como competência ao CONTRAN.

Esse é o entendimento que vem adotando o E. TJES ao julgar casos semelhantes, que embora o DETRAN possua competência para fiscalizar os credenciamentos de clínicas aptas a realizarem o exame de aptidão física, mental e psicológica, a elaboração de requisitos para o credenciamento compete exclusivamente ao CONTRAN.

Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO DESPROVIDO. 1. É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012. 3. Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevidos. 4. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento Número: 5001489-85.2023.8.08.0000. Des. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 11/May/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CANDIDATOS À OBTENÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DETRAN SEM PODER DE INOVAR. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não sendo possível aferir o conteúdo econômico imediato da pretensão deduzida na petição inicial, é cabível a fixação do valor da causa por estimativa. O valor atribuído à causa por estimativa (R$ 72.800,00) guarda mais consonância com a expressão econômica da demanda, ainda que imediata, do que o sugerido pelo apelante (R$ 1.000,00), não havendo motivos para sua modificação.
2. Como reconhecido em outras oportunidades por este e. TJES em discussões envolvendo o limite da regulamentação pelo Detran no contexto do processo de credenciamento, mudando o que deve ser mudado, tem-se entendido que “Face a ausência de poder normativo conferido aos Detrans pela Lei nº 9503/97 para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de auto-escolas, consignou-se que remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015249, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/07/2021) (destacamos) 3. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “verifica-se que a autarquia de trânsito editou, através da IS n.º 109-N/2020, exigência ainda mais severa do que a contida na Resolução 425/2012, do CONTRAN, para credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, sendo que, a atribuição conferida pelo artigo 22, X, do Código de Trânsito Brasileiro, para regulamentar o credenciamento para prestação de serviço de clínicas médicas e psicológicas é do CONTRAN. Logo, além de sequer possui força regulamentar, a Instrução de Serviço n.º 109-N/2020 invadiu competência regulamentar atribuída ao CONTRAN (22, X, do CTB), conquanto estabeleceu exigência não prevista na Resolução nº. 425/2012, restringindo ainda mais o credenciamento, e revelando-se ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a autora se credenciar como clínica médica/psicológica. Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de tais entidades.”. 4. Não havendo respaldo legal para as exigências adicionais impostas pelo recorrente no processo de credenciamento questionado, resta clara a ilegalidade do ato impugnado. 5. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de dezembro de 2022. RELATORA (TJES. Apelação Cível 5000342-11.2022.8.08.0048. Des.ª JANETE VARGAS SIMOES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 07/Dec/2022) grifos meus

Assim, tenho que o deferimento da tutela de urgência nos autos originários mostrou-se a medida correta, eis que o fundamento para o ato administrativo não está presente na resolução do CONTRAN Nº 927 DE 28/03/2022, de modo que foram preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

Outrossim, perigo da demora encontra-e contido no fato de que o indeferimento do credenciamento, prejudica financeiramente a clínica de forma irreparável, eis que realiza exclusivamente atendimento com a realização exames clínicos para o processo de habilitação para condução de veículos automotores, requisito esse indispensável para o credenciamento.

Desse modo, o indeferimento da tutela de urgência resultaria em danos à empresa agravada os quais não seria possível dimensionar.

Assim, preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC, tenho que a manutenção da decisão proferida é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele

NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão como proferida.

Sem condenação em custas por força legal. Condeno o agravante em honorários os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais).

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)